Tribunal: TJMT
Processo: 1012981-84.2025.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012981-84.2025.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MECANICA VARZEA DIESEL LTDA - CNPJ: 07.811.764/0001-06 (EMBARGANTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES - CPF: 028.659.051-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Várzea Grande/MT, mantendo a sentença que declarou a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa n. 19747/2023, relativa à cobrança de ISSQN decorrente de obra realizada pela empresa em imóvel próprio, determinando o cancelamento do respectivo protesto. A Embargante sustenta omissão quanto à ausência de manifestação acerca da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de majoração dos honorários advocatícios recursais; e (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos legais para a aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, diante do desprovimento integral da Apelação e da atuação da parte vencedora em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração possuem função integrativa e destinam-se ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro manifesto no julgado, não sendo instrumento adequado para simples rediscussão da matéria decidida.

4.

A ausência de manifestação do Acórdão acerca da incidência dos honorários advocatícios recursais configura omissão que deve ser sanada por meio da integração do julgado.

5.

A majoração prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil é cabível quando há prévia fixação de honorários na instância de origem, desprovimento integral do recurso da parte sucumbente e efetiva atuação do advogado da parte vencedora em grau recursal.

6.

A sucumbência recíproca estabelecida na sentença não impede a majoração dos honorários recursais em favor da parte vencedora no recurso, pois o acréscimo decorrente da atuação em segunda instância não altera a distribuição dos ônus sucumbenciais anteriormente fixada.

7.

O trabalho adicional realizado pelos patronos da parte autora em sede recursal justifica a majoração da verba honorária em 2% sobre o valor da causa, elevando a condenação anteriormente fixada para 12%, observada a responsabilidade do Município de Várzea Grande/MT pelo pagamento proporcional correspondente a 80% da verba honorária, conforme definido na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de manifestação acerca dos honorários advocatícios recursais constitui omissão sanável por meio de Embargos de Declaração.

2.

A majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC exige a existência de honorários previamente fixados na origem, o desprovimento do recurso da parte sucumbente e a atuação do advogado da parte vencedora em grau recursal.

3.

A sucumbência recíproca fixada na sentença não impede a majoração dos honorários recursais em favor da parte vencedora no recurso, mantendo-se a proporcionalidade dos ônus sucumbenciais estabelecida na origem.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11; 86; 494; 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Mecânica Várzea Diesel Ltda. contra o Acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Várzea Grande/MT, mantendo a sentença que declarou a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa n. 19747/2023, relativa à cobrança de ISSQN decorrente de obra realizada pela empresa em imóvel próprio, bem como determinou o cancelamento do respectivo protesto.

A Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o Acórdão deixou de se manifestar expressamente acerca da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que o recurso de apelação do Município foi integralmente desprovido.

Aduz que os patronos da parte vencedora atuaram em sede recursal, apresentando contrarrazões e contribuindo para a manutenção do julgado de primeiro grau, motivo pelo qual requer o saneamento do vício apontado, com a fixação da verba honorária recursal em patamar compatível com o trabalho desenvolvido.

Em contrarrazões, o Município de Várzea Grande/MT pugna pelo não acolhimento dos aclaratórios, sustentando, em síntese, que inexiste omissão a ser sanada, bem como que eventual pretensão de fixação ou majoração de honorários deve observar os limites legais estabelecidos pelo art. 85 do Código de Processo Civil, não havendo respaldo para a fixação do percentual máximo pretendido pela Embargante.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, a empresa Mecânica Várzea Diesel Ltda
.
opõe Embargos de Declaração contra o Acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Várzea Grande/MT, mantendo a sentença que declarou a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa n. 19747/2023, relativa à cobrança de ISSQN.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

No caso concreto, verifica-se que assiste razão à Embargante, pois o Acórdão embargado, embora tenha negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande/MT, mantendo integralmente a sentença de origem, deixou de se manifestar acerca da incidência dos honorários advocatícios recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Dispõe o referido dispositivo legal:

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

No caso, estão presentes os pressupostos para a majoração da verba honorária, porquanto houve o desprovimento integral do recurso interposto pelo Município, mantendo-se a sucumbência anteriormente estabelecida, além de ter havido atuação da parte recorrida em sede recursal, com apresentação de contrarrazões.

Cumpre destacar que a sentença de primeiro grau, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, distribuídos na proporção de 80% (oitenta por cento) em desfavor do Município de Várzea Grande/MT e 20% (vinte por cento) em desfavor da autora Mecânica Várzea Diesel Ltda., nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, observada a isenção legal quanto ao ente público municipal.

Todavia, a majoração prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, constitui consectário do trabalho adicional desempenhado pelo advogado da parte vencedora em sede recursal, sendo cabível quando o recurso interposto pela parte sucumbente é integralmente desprovido, como ocorreu na espécie.

Nesse contexto, a majoração da verba honorária recursal não implica alteração da sucumbência estabelecida na sentença, a qual permanece íntegra quanto à divisão proporcional dos ônus sucumbenciais fixados na origem. O acréscimo recursal incide exclusivamente em favor da parte autora, ora Embargante, em razão da atuação de seus patronos no segundo grau de jurisdição.

Nessa quadra, considerando os parâmetros previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil, bem como o trabalho adicional realizado em sede recursal, tenho por razoável majorar em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados em favor da parte autora, de modo que a verba honorária devida pelo Município de Várzea Grande/MT passe a corresponder a 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a responsabilidade do ente público pelo pagamento de 80% (oitenta por cento) dessa verba, conforme a sucumbência recíproca estabelecida na sentença.

Portanto, o Município de Várzea Grande/MT permanecerá responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios devidos à parte autora na proporção de sua sucumbência, agora considerada a majoração recursal ora reconhecida, sem qualquer modificação da condenação originária quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão constante do Acórdão, a fim de acrescer a condenação ao pagamento dos honorários recursais, majorando em 2% (dois por cento) a verba honorária fixada em favor da parte autora, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantidos os demais termos do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026